Tribunal: TJDFT
Processo: 0701800-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CONFIGURADA A ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. NULIDADE. TEMA No 280 DO STF.
1. Segundo entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, na hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando que ocorre situação de flagrante delito. No caso de consentimento do morador, este deve ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.
2. A conduta dos policiais, no caso em exame, não restou legitimada, uma vez que o ingresso no domicílio ocorreu sem mandado judicial, sem autorização do morador e sem qualquer demonstração de circunstância prévia que pudesse indicra a prática de crime no interior da residência.
3. O fato de os policiais terem encontrado porções de drogas e munições dentro da residência, após a entrada irregular no domicílio, não convalida o flagrante. 4. Apelação não provida.